Tribunal: TJDFT
Processo: 0718079-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718079-19.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DOROTY STROHMAYER GOMES, DANIELE STROHMEYER GOMES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANTERIOR. NÃO IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INSTRUMENTO. PARTE CONHECIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. LIMITES DE EXECUÇÃO. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. DECISÕES MANTIDAS. 1. A preclusão ordena e empresta segurança jurídica ao desenvolvimento da relação processual. Desautoriza, pelo menos como regra geral, a desconstituição de situações processuais estabilizadas. 2. As questões de ordem pública são cognoscíveis de ofício, podendo ser reconhecidas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Contudo, uma vez julgadas e não impugnadas em momento oportuno, opera-se a preclusão dessas matérias, em observância ao princípio da segurança jurídica. 3. Na hipótese dos autos, as questões relativas à prescrição e ilegitimidade ad causam e excesso de execução já foram analisadas e não impugnadas em momento oportuno, estando acobertada pelo manto da preclusão. 4. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Art. 370, CPC. 4.1. In casu, não cabe ao Tribunal, mormente na via estreita do Agravo de Instrumento, determinar que o Juízo a quo considere apenas as provas que já estão nos autos, sob pena de afronta ao princípio da independência jurídica e do livre convencimento do magistrado, 5. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Decisões mantidas. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 921, inciso III, §§4o e 5o, do Código de Processo Civil, sustentando inexistir fundamento hábil para o reconhecimento da preclusão quanto à prescrição da pretensão executória, dada a inércia do recorrido; b) artigo 796 do CPC, asseverando sua ilegitimidade passiva no cumprimento de sentença proferida em desfavor do executado já falecido; c) artigo 1.792 do Código Civil, porquanto demonstrado o excesso de execução, sendo equivocada, no caso concreto, a divisão igualitária do débito operada pelo recorrido. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 921, inciso III, §§4o e 5o, do Código de Processo Civil. Isto porque a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou, verbis: “Compulsando os autos originários, verifica-se que após o exequente ter apresentado a petição de ID 15765682 requerendo a intimação do executado para a apresentação de bens à penhora, o Juízo a quo intimou-o para se manifestar sobre possível reconhecimento de prescrição da pretensão creditícia, em razão do tempo em que o processo ficou sem movimentação. O exequente apresentou resposta (ID 15765817) e o Juízo a quo proferiu a decisão de ID 15765889 consignando que: “inexiste prescrição neste caso”, determinando o prosseguimento do feito. (...) Não foi interposto recurso e o feito seguiu sua tramitação desde então. Assim, uma vez decidida a questão levada ao judiciário, não comportando mais a interposição de recurso, fica vedado às partes a discussão da matéria e também ao juiz a prolação de decisão sobre a questão já decidida, em observância ao instituto da preclusão, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC” (id 19551863, pág. 8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não merece seguir o especial, quanto à apontada violação aos artigos 796 do CPC e 1.792 do Código Civil. Com efeito, não houve manifestação do órgão julgador acerca das matérias disciplinadas pelos referidos dispositivos legais, limitando-se o acórdão a assentar que referidos temas não seriam passíveis de análise por força da preclusão. Ademais, “Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1251720/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 25/6/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012